Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ARLEY SOARES RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Cível de Ceilândia nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação judicial, do seguinte teor: “Quanto ao pedido de dilação de prazo da parte requerida para localização do corretor e indicar outras provas, advirto que todas as provas já deveriam ter sido indicadas no momento oportuno. Ademais, caso queira a requerida, deverá arrolar o referido corretor como testemunha no processo. Assim, concedo o derradeiro prazo 5 dias, para que a ré apresente todas as provas que pretende produzir, sob pena de preclusão. (...)” Em síntese, o impetrante sustenta a ocorrência de preclusão temporal para especificação de provas. No entanto, conforme se observa nos autos da ação originária (ID 57204725), as provas requeridas pela ré foram indeferidas. Assim sendo, salvo melhor, juízo, o writ perdeu o seu objeto. Manifeste-se, pois, o impetrante a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator